Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704861-26.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALVES ENGEL APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 5a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 21/02/2024 (ID 55187995). Nas petições de ID 55905484 e 55988298, o apelante (LUIZ ALVES ENGEL) formulou pedido de sustentação oral e indicou os dados de sua advogada com OAB/GO para realização do ato. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 19/02/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, assim como para providenciar o envio do link à advogada indicada na petição de ID 55988298. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator